Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729100-12.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: LIDIANE MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINARES. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO ILÍCITA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos procedentes para: a) declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato 000897649123304221; b) determinar a exclusão do nome do requerente do rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00; c) condenar a parte requerida ao pagamento dos valores de R$ 2.589,62, em 28/07/2021, e de R$ 2.652,14, em 09/08/2021, os quais devem ser restituídos em dobro; d) condenar a ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais. 2. Desnecessária a concessão de efeito suspensivo à presente apelação, visto que não trata das matérias contidas no § 1o do art. 1.012 do CPC. 3. Rejeitada a preliminar de intimação da apelante para recolhimento, em dobro, do valor correto do preparo. 3.1. O preparo exigido para a interposição da apelação possui quantia fixa, isto é, independe do valor atribuído à causa, razão pela qual o campo "valor da causa" constante da guia não deve ser preenchido. 3.2. Desse modo, não há se falar em novo recolhimento dobrado do preparo para a admissibilidade do apelo. 4. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 4.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 4.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 5. Rejeitada a preliminar de inovação recursal. 5.1. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matérias de ordem pública. 5.2. Ao contrário do alegado pela apelada, as teses recursais acerca da validade do contrato de serviços educacionais e dos danos morais foram aventadas na origem, conforme se infere da contestação juntada nos autos, razão pela qual não há que falar em inovação recursal. 6. O caso em questão trata-se de contrato firmado com instituição de ensino superior para a prestação de serviços de educacionais. 6.1. A relação é de natureza consumerista, conforme dispõem os arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 7. A responsabilidade pelo fato do serviço é disciplinada no art. 14 do CDC. Trata-se de acidente de consumo oriundo de um defeito no serviço fornecido, que acarreta dano material e/ou moral ao consumidor. 7.1. Nos termos do § 1° do art. 14 do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 7.2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, não se perquire a existência de culpa. Para que haja o dever de reparação, basta a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade e do dano e sua extensão. 7.3. Outrossim, o fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC). 8. Na hipótese em tela, ficou demonstrado o defeito do serviço prestado, consistente na cobrança de mensalidades, nada obstante a bolsa integral concedida em favor da apelada. 8.1. A questão a respeito da concessão da bolsa integral de estudos foi objeto do Processo n. 079266-81.2022.8.07.0016, em que restou definida a impossibilidade de cobrança de mensalidade em face da universitária. 8.2. Porém, a apelante, ignorando a sentença do 2° Juizado Especial Cível de Brasília, prosseguiu exigindo valores da recorrida e, em razão do não pagamento, inscreveu o nome dela em cadastro de inadimplentes. 8.3. Nesse contexto, a apelada efetuou os pagamentos de R$ 2.932,30 em 05/07/2021, de R$ 2.589,62, em 28/07/2021 e de R$ 2.652,14, em 09/08/2021. Observa-se que o valor de R$ 2.932,20 já teve sua restituição deferida em dobro nos autos do processo supracitado. 8.4. Cabível, portanto, a restituição dos valores indevidamente desembolsados pela consumidora. 9. Quanto ao ressarcimento em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". 9.1. Ou seja, para que haja a devolução em dobro do indébito, além da cobrança indevida e do efetivo pagamento pelo consumidor, é necessário que o erro seja injustificável. 9.2. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes). 9.3. A propósito, a jurisprudência desta Corte esclarece que: ?4. O critério da Corte para a restituição em dobro passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. 5. A boa-fé objetiva é exigência normativa de conduta leal e transparente no âmbito das relações privadas: exige-se um agir ético em todas as fases contratuais. Dentre os deveres anexos que dela decorrem, destacam-se as exigências razoáveis de cuidado, colaboração e segurança. Portanto, o que se deve averiguar é se há respeito a tais deveres. Na hipótese de desrespeito à boa-fé objetiva, o engano não seria justificável. (07036718920228070020, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2022). 10. Verifica-se a existência de má-fé na conduta da instituição de ensino, uma vez que, ao realizar as cobranças em questão, se insurgiu contra a decisão judicial proferida nos autos 0709266- 81.2022.8.07.0016, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma dobrada. 11. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer que a inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito afronta direitos de personalidade do consumidor, dando azo a reparação por danos morais. Aliás, dispensa-se até mesmo a prova do prejuízo, presumindo-se a ocorrência da ofensa face às circunstâncias do caso concreto (dano in re ipsa). 11.1. Precedente: "2. Consoante a jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008)." (07127115520228070001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/5/2023). 12. A fixação da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto. 12.1. Considerando os referidos parâmetros, a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelada. 13. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação (equivalente a R$ 20.483,52, acrescidos de correção monetária e juros de mora). 14. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos artigos 4o, inciso III, 14, 31, 36, 37, 54, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 104, 421, 422, 884 e 944, todos do Código Civil, suscitando a inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito por sua parte. Assevera que a IES em momento algum faltou com a boa-fé objetiva e a boa-fé contratual. Ressalta que os atos praticados resultaram exclusivamente do seu dever contratual e em plena conformidade com as normas previstas em seu contrato educacional. Pontua acerca do princípio do pacta sunt servanda. Sustenta que a recorrida tinha total conhecimento das cláusulas e condições, não sendo crível agora tentar eximir-se de sua obrigação contratual validamente assumida perante esta Instituição de Ensino e obter vantagem financeira que sabe indevida. Entende que o negócio jurídico é válido e presentes todos os requisitos impostos pelo artigo 104 do CCB. Afirma, ainda, que consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, mas apenas se comprovar a má-fé na ação do credor no ato da cobrança, o que não restou demonstrado no caso em tela. Alega, também, a absoluta inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Márcio Rafael Gazzineo, OAB/CE 23.495. Em petição de ID 51901205, a parte recorrida requer a aplicação da penalidade prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante da reiteração de demanda por espécies recursais indevidas. Em sede de contrarrazões (ID 51901206), a recorrida pleiteia sejam os honorários majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o, inciso III, 14, 31, 36, 37, 54, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 104, 421, 422, 884 e 944, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pedido de aplicação da penalidade prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que as publicações, referentes à recorrente, sejam feitas em nome do advogado Márcio Rafael Gazzineo, OAB/CE 23.495. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028